Tribunal: TJMT
Processo: 1023813-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023813-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS - CPF: 258.546.586-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PERDENTE
.
JULGAMENTO CONJUNTO
. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
CONTRIBUINTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 1.099/STF. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade de ICMS sobre transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos rurais do mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão

2.
Há
03 (
três
)
questões em discussão: (i) admissibilidade de tese não apreciada na origem; (
ii
) incidência do ICMS sobre transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; e (
iii
) necessidade de depósito integral como condição para tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
A tese da interrupção do diferimento, não apreciada pelo
d.
juízo de origem, não pode ser conhecida em sede recursal, configurando supressão de instância em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e duplo grau de jurisdição.

4.
O Supremo Tribunal Federal consolidou no Tema 1.099 da repercussão geral que o ICMS não incide sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em Estados distintos, inexistindo transferência de titularidade ou ato de mercancia. Idêntica orientação consta da ADC no 49 e da Súmula 166 do STJ.

5.
A documentação demonstra mera transferência física de rebanho entre propriedades do mesmo titular, sem evidência de operação mercantil, configurando a probabilidade do direito invocado.

6.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são autônomas. A tutela de urgência do inciso V não se subordina ao depósito integral do inciso II, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional de acesso à justiça.

7.
A manutenção da exigência fiscal configura perigo de dano, impedindo emissão de certidão de regularidade fiscal, viabilizando
execução fiscal e inscrição em cadastros restritivos, obstando o regular exercício da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Configura supressão de instância o conhecimento de tese não apreciada pelo juízo de origem. 2. Não constitui fato gerador do ICMS a transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ausente ato de mercancia ou transferência de titularidade. 3. A tutela de urgência do art. 151, V, do CTN independe do depósito integral previsto no inciso II do mesmo dispositivo."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV, LV; CTN, art. 151, II e V; LC no 87/1996, art. 12, I; CPC,
arts
. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.255.885/MS, Tema 1.099 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADC 49; STJ, Súmula 166; STJ, Súmula 112; TJMT, AI 10004010420208110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1047738-84.2025.8.11.0041, impetrado por
ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS
, deferiu a medida liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir ou promover quaisquer cobranças de ICMS incidentes sobre as operações de transporte interestadual de rebanho bovino realizadas pelo impetrante entre as Fazendas Santa Clara e Santa Terezinha.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que o imposto exigido não decorre da operação interestadual de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas sim da interrupção do diferimento do ICMS em operações anteriores.

Argumenta que, nas operações com diferimento, o tributo foi postergado para momento posterior e deve ser recolhido quando ocorre a interrupção prevista no art. 580, inciso II-B, do RICMS/2014.

Aduz, ainda, que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário seria necessário o depósito integral do valor em dinheiro, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id. 301006887.

A resposta ao recurso foi apresentada no
Id. 305200893
.

Preliminarmente, suscitou

o
não conhecimento do recurso por inovação
recursal e supressão de instância. No mérito, pugna pela manutenção da decisão liminar.

O Estado agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 305954852).

O órgão ministerial apresentou
parecer pelo
não
provimento do agravo de instrumento (Id. 306577441).

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
–
DA INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, a parte ora agravada sustentou em sua resposta recursal que
“
A tese central defendida pela agravante, relativa à interrupção do diferimento do ICMS como fundamento para a exigência do tributo, não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, tampouco integrou a motivação da decisão ora impugnada
”
.

(Id. 305200893 -Pág. 02).

No caso, conforme já decidido quando da análise da tutela recursal (Id.
301006887
),
constata-se que a tese da interrupção do diferimento apresentada pela parte agravante não foi objeto de apreciação pelo d. Juízo
a quo
na decisão ora impugnada, uma vez que tal fundamentação foi veiculada exclusivamente nas informações prestadas pela autoridade coatora após a concessão da liminar.

Nesse contexto, a apreciação pelo órgão colegiado desta questão não decidida na origem caracterizaria indesejável supressão de instância, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, consagrados nos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a tese da interrupção do diferimento, não tendo sido objeto de análise pelo juízo de origem, não pode ser conhecida nesta instância recursal, impondo-se o não conhecimento parcial do agravo de instrumento no tocante a essa fundamentação.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Conforme já relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1047738-84.2025.8.11.0041, impetrado por
ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS
, deferiu a medida liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir ou promover quaisquer cobranças de ICMS incidentes sobre as operações de transporte interestadual de rebanho bovino realizadas pelo impetrante entre as Fazendas Santa Clara e Santa Terezinha.

A questão central da controvérsia reside em definir se a transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos rurais do mesmo contribuinte configura fato gerador do ICMS.

Essa matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.255.885/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24/02/2021), ocasião em que se firmou a seguinte tese:

"O ICMS não incide sobre o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia."

A mesma orientação foi consolidada na ADC no 49, na qual se declarou a constitucionalidade do artigo 12, inciso I, da Lei Complementar no 87/1996, e na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."

No caso dos autos, a documentação acostada à inicial do mandado de segurança (Nota Fiscal, Guia de Trânsito Animal - GTA no 952661, Série "P", e Documento de Arrecadação - DAR) demonstra
, neste momento processual,
que se trata de mera transferência física de rebanho bovino entre propriedades rurais do mesmo titular, situadas em Estados distintos (Mato Grosso e Goiás), sem qualquer evidência de ato de mercancia ou transferência de titularidade.

A exigência fiscal impugnada, conforme se extrai da documentação constante dos autos, decorreu exclusivamente da operação de transferência interestadual, sem qualquer menção ou comprovação de fato gerador anterior ou vínculo com entrada tributada sob regime de diferimento.

Dessa forma, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, constata-se a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravado, uma vez que a operação de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não se
subsume
à hipótese de incidência do ICMS, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por outro lado, o
Estado agravante sustenta
ainda
que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário estaria condicionada ao depósito integral em dinheiro, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

Todavia, tal interpretação não se aplica de forma absoluta às hipóteses em que a própria existência do fato gerador do tributo é objeto de controvérsia, como ocorre no presente caso.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são
independentes entre si. O inciso II prevê a suspensão mediante depósito do montante integral, enquanto o inciso V estabelece a suspensão em decorrência de concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de tutela antecipada.

Não se pode condicionar a tutela de urgência prevista no inciso V à exigência de depósito prevista no inciso II, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da tutela de urgência e de indevida restrição ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).

Esta Corte já se manifestou nesse sentido:

"As hipóteses de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN)."
(TJMT, AI 10004010420208110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 20/10/2020)
.

Dessa forma, afasta-se a alegação de que seria imprescindível o depósito integral para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na hipótese dos autos.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
infere-se que a
manutenção da exigência fiscal impugnada implicaria diversos gravames ao contribuinte, dentre os quais: (i) impedimento de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, essencial para participação em licitações e celebração de contratos; (
ii
) possibilidade de ajuizamento de execução fiscal e constrição patrimonial; (
iii
) inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito e em cartórios de protesto; e (
iv
) óbices ao regular exercício da atividade empresarial.

Tais circunstâncias configuram situação de perigo de dano de difícil reparação, justificando plenamente a concessão da medida liminar.

Ademais
, o Estado agravante não demonstrou a ocorrência de dano grave e de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão
agravada. A eventual perda de arrecadação tributária, por si só, não configura dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando a matéria controvertida demanda análise mais aprofundada do conjunto probatório e envolve questão jurídica pacificada pelos Tribunais Superiores.

Ressalte-se, ainda, a existência de
periculum in mora inverso
, uma vez que a manutenção de cobrança potencialmente indevida pode acarretar prejuízos significativos ao contribuinte, comprometendo a continuidade de suas atividades empresariais, ao passo que o Estado possui meios eficazes de recomposição de eventual crédito tributário que venha a ser reconhecido ao final do processo, mediante lançamento e inscrição em dívida ativa.

Diante de tais premissas,
verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, estando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência
na origem
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a medida liminar no mandado de segurança.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025